Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000380-10.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: FABRICIO SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Regularize a Apelante BV FINANCEIRA S/A (requerida) a sua representação processual, pois o causídico que subscreve a peça recursal (ID 13561196 – Pág.1) recebeu poderes de substabelecimento de advogado (ID 13561190 - Pág. 26) que não se encontra na procuração de ID 13561190 - Pág. 18/23. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora